Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-53.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006356-53.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA KUFFEL ZARTH - CPF: 058.627.311-56 (RECORRENTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), RF DIGITAL LTDA - CNPJ: 47.598.520/0001-01 (RECORRIDO), FREDERICO RIGO DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 017.302.691-50 (ADVOGADO), RAFAEL DE MOURA FIGUEIREDO - CPF: 070.190.645-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006356-53.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: RAFAEL DE MOURA FIGUEIREDO 07019064566.

Recorrida:

JULIA KUFFEL ZARTH

Data do Julgamento:
17/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – USO INDEVIDO DE IMAGEM – FINALIDADE COMERCIAL - SEM AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 403 DO SJT - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante sustenta que atua no mercado de produtos digitais e comercializa ‘protocolo direcionado para ganho de massa muscular’ e que foi surpreendida no dia 26.04.2024 em razão da utilização indevida de sua imagem na página de Instagram do réu ‘@projeto.muscular’ com finalidade comercial, e com menção de que a autora teria adquirido seus produtos, inclusive com ‘antes e depois’.

2.

Menciona que o reclamado se apropriou do método da reclamante para a promoção de seu negócio virtual, tudo sem autorização, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais e materiais.

3.

O uso não autorizado da imagem para fins comerciais configura violação ao direito de imagem, direito fundamental consagrado na Constituição Federal, e presume-se o dano moral, conforme disposto na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. Deve ser revisto o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinente aos danos morais.

4.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINALIDADE COMERCIAL. SEM AUTORIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 403 DO STJ. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO
. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes da utilização da imagem da parte apelada, para fins comerciais, sem a devida autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte apelante sustenta a ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a responsabilidade seria de terceiros, proprietário da marca/evento em análise. No entanto, conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada com base nas alegações da parte autora na petição inicial. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X, garante a inviolabilidade da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 5. O art. 20 do Código Civil dispõe que a utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem autorização, pode ser proibida e enseja indenização. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a ofensa ao direito à imagem se materializa com a sua mera utilização sem autorização, sendo prescindível a prova de prejuízo efetivo (Súmula 403/STJ). 7. A parte apelante não apresentou qualquer autorização para o uso da imagem da parte apelada, configurando a violação do direito de imagem e o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5o, inciso X; Código Civil, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; STJ, AgInt no AREsp 2.087.832/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJ-MG, AC 50110687420208130145, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09/05/2023; STJ, AgInt no REsp 2040356/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/2023. (N.U 1023547-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

5.

Na hipótese, o uso indevido da imagem da recorrida configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025